Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSELI ADVAM BATISTA, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante foi intimado sobre eventual duplicidade da presente ação, uma vez que reproduz o mesmo pedido, causa de pedir e idênticas partes do Mandado de Segurança distribuído sob o número 0713789-19.2024.8.07.0000. Assim, manifestou-se pela desistência do mandamus (ID. 58326580). É o breve relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Façam-se as comunicações necessárias e após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1004